Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720632-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES AGRAVADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A agravante-exequente informa que “deixou de fazer o preparo do presente recurso, uma vez que litiga sob o palio da Gratuidade da Justiça deferida no AI 0725698- 63.2021.8.07.0000” (id. 59340020 - Pág. 1). O recurso mencionado sequer foi conhecido e, nos autos originários, a agravante-exequente recolheu as custas iniciais (ids. 103367332 e 103367333). Assim, intime-se a agravante-exequente para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora